Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-06.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001957-06.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (RECORRIDO), RIKAEL MORAIS DA SILVA - CPF: 090.386.191-70 (RECORRENTE), WALISON RYAN ANDRADE - CPF: 105.960.643-73 (RECORRENTE), RICHARDSON MOURAO MORAIS - CPF: 090.386.271-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DE MARIA SANTOS LIMA - CPF: 536.583.453-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BORGES CAPUCHO - CPF: 958.704.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA DE ALMEIDA LOPES - CPF: 057.632.481-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MOURAO MORAIS - CPF: 609.615.093-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE ARIELE DA SILVA - CPF: 061.148.851-55 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DA SILVA LIMA - CPF: 063.395.371-70 (VÍTIMA), RIKAEL MORAIS DA SILVA - CPF: 090.386.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON RYAN ANDRADE - CPF: 105.960.643-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001957-06.2022.8.11.0086

RECORRENTE: RICHARDSON MOURAO MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2o, I, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES – ROGO POR EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO TORPE E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DAS QUALIFICADORAS –
IMPROCEDÊNCIA
– PROVA TESTEMUNHAL INDICANDO A PRÁTICA DO CRIME – MOTIVAÇÃO DE DÍVIDA – VÍTIMAS COLHIDAS DE SURPRESA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS QUE NÃO AFASTAM O EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA – PLAUSIBILIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o rogo por exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação. Havendo versões distintas quanto a real motivação do delito de homicídio, as qualificadoras do motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa não devem ser afastadas, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, porquanto nesta fase processual contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001957-06.2022.8.11.0086

RECORRENTE: RICHARDSON MOURAO MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor de
RICHARDSON MOURAO MORAIS
, contra a decisão editada pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que, nos autos da ação penal
n. 1001957-06.2022.8.11.0086,
pronunciou-o
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, por duas vezes, além do delito de corrupção de menores.

Em suas razões de recurso em sentido estrito (id.
143426260
), requer a defesa a reforma parcial da decisão de pronúncia
para que sejam excluídas as qualificadoras atinentes ao motivo torpe e ao meio que impossibilitou a defesa da vítima
, por serem manifestamente improcedentes no presente caso.

Aduz, nessa medida, que não há provas da existência de qualquer dívida que tenha motivado o crime, bem como que a mera utilização de arma de fogo, por si só, não configura a qualificadora atinente ao emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sem perder de vista ausência de efetiva surpresa, na espécie.

Nas contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Draa. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Duplo homicídio qualificado e corrupção de menor – Réu pronunciado – Recurso defensivo – Pleito de afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inviabilidade – Exclusão que só pode ser revista quando manifestamente improcedente – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (id.
144564196
).

É o relatório.

À Pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022